Tribunal: TJMT
Processo: 0001274-40.2012.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001274-40.2012.8.11.0052
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), VALMIR DA SILVA MATIELLO - CPF: 884.499.201-91 (RECORRENTE), MARIA EVANEIDE PINHEIRO DE LIMA - CPF: 915.788.091-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES NO TOCANTE AO
ANIMUS NECANDI
EVENTUAIS DÚVIDAS A SER DELIBERADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do
judicium accusationis
quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor dos acusados, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Valmir da Silva Matiello
contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o pronunciou como incurso nas penas do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja efetivamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais de ID. 233652213, a defesa almeja a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 233652217).

Juízo de retração apresentado ao ID. 233652219, mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 237070698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, tem-se que o recorrente pugna pela
impronúncia
, sustentando, para tanto, ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

Do compulsar dos autos, entendo que tal pleito não comporta provimento.

Consta na denúncia que:

“(...)

No dia 28/10/2012, por volta das 05h30min, em residência localizada no Rancho Maria de Lourdes, Rod. MT-247, KM 40, no município de Lambari D’Oeste/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, VALMIR DA SILVA MATIELLO tentou matar a sua companheira e ora vítima Maria Evaneide Pinheiro de Lima, somente não atingindo a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, o denunciado estava em sua residência, ocasião em que por motivos não apurados até o momento este pegou uma arma de fogo, tipo espingarda, apontou-a em direção ao filho da ofendida e disse: “você vai ser o primeiro” e puxou o gatilho, que neste momento a vítima entrou na frente de seu filho com intuito de protege-lo e foi atingida na região da cabeça pelo projétil disparado, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito anexo ao feito. O denunciado apenas não consumou o homicídio em virtude de a vítima ter sido

socorrida por terceiros.

(...)”

Com relação ao recurso, tem-se que o recorrente pleiteia sua despronúncia, sustentando a ausência/insuficiência de provas, haja vista a não comprovação do dolo em sua conduta. Neste ponto, destaca que o disparo foi acidental, tendo em vista que a mesma (a vítima) afirmou expressamente que entrou na frente da arma e puxou o cano da espingarda, quando houve o disparo.

A materialidade resta amplamente demonstrada, por meio do boletim de ocorrência, relatórios, termos de depoimentos testemunhais, dentre outros elementos que compõem o acervo fático-probatório.

A autoria delitiva, de igual maneira, encontra-se totalmente comprovada, e recai sobre o recorrente.

Nesta senda, convém salientar que não subsiste a tese de ausência de dolo, eis que os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução processual dão conta que o recorrente desferiu disparo de arma de fogo em região letal, somente não conseguindo ceifar a vida da vítima por razões alheias à sua vontade (reação rápida da vítima original, o filho da vítima/enteado do apelante).

É pacífico o entendimento de somente ser possível a despronúncia quando os elementos probatórios dos autos demonstram de forma inequívoca a sua configuração, o que, portanto, não se vislumbra na espécie.

A corroborar com este entendimento:

(...) A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, a quem compete a análise aprofundada e exauriente dos elementos de prova coligidos, em resguardo à competência constitucional do Tribunal do Júri [art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/88] (...)” (N.U 1001645-36.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2024, Publicado DJE 28/08/2024).

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024